Tribunal: TJDFT
Processo: 0042364-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0042364-90.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVES &amp; MENDES TEIXEIRA LTDA - ME APELADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 35573351) interposta por IARA CRISTINA ALVES &amp; MENDES TEIXEIRA LTDA ME, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial. Assevera a executada/apelante que promoveu exceção de pré-executividade alegando a nulidade de sua citação por edital sem que esgotadas as diligências necessárias à sua localização. Pontuou, ainda, que diante do alegado não cumprimento de carta precatória de citação, não seria possível considerar a requerida em local ignorado ou incerto. Ao final requer a reforma da mencionada sentença para que seja reconhecida nulidade de citação por edital. Em contrarrazões (ID 35573357), a exequente/apelada defende a manutenção da sita sentença por seus próprios fundamentos. É o relato do necessário. Como visto, o presente apelo tem por objeto o questionamento da manifestação judicial de ID 35573340, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, bem como seu complemento de ID 35573348, que rechaçou os embargos declaratórios da ora apelante. Nesse sentido, reproduzo a parte dispositiva de ambos expedientes mencionados: “Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Para tanto, indique, a exequente, bens penhoráveis, atualizando o débito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se.” (ID 35573340); “Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 35573348) Da mera leitura de tais manifestações, nota-se a ausência de conteúdo terminativo ao processo. De fato, a decisão combatida é expressa ao determinar “o prosseguimento da execução”. Tal situação já indica, de antemão a inadequação da via recursal eleita, posto que, na forma do artigo 1.009 a apelação é recurso que visa contestar sentença. Por oportuno, reproduzo o teor dos artigos 203 e 1.009, ambos do Código de Processo Civil, a conferir: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Denota-se, de tal maneira, que a decisão ora combatida, não é atacável por meio de apelação, posto que não põe fim à execução. Dessa maneira, o presente recurso é via inadequada para perseguir o objeto declarado, não sendo possível, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, posto que padecente de vício intransponível. Nesse passo, o artigo 1.015 do mesmo Código de Processo Civil, em seu parágrafo primeiro também é claro ao estabelecer que “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Descabido, portanto, o presente recurso de apelação, posto que o ato combatido não desafia tal recurso. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. O pronunciamento judicial que rejeita a exceção de pré-executividade se dá por intermédio da Decisão Interlocutória, sendo o manejo da apelação incabível, pois no caso, desafia-se Agravo de Instrumento, já que o processo de Execução segue em frente. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, além de restar ultrapassado o prazo do recurso correto. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 198336, 20020110436277APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/9/2004. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, por entender que foi utilizada via inadequada para atacar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Recurso aviado com o fito de que aapelação seja conhecida para que seja analisada a questão de ordem pública, referente à penhora sobre bem de família. 2. Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). 2.1. Contudo, cumpre observar que referido entendimento se dá porque ao se rejeitar a exceção de pré-executividade, a execução prossegue, e, assim, o recurso cabível é o agravo. 2.2. In casu, em nenhum momento o digno juiz singular proferiu sentença, mas apenas decidiu questão incidente na execução, qual seja, exceção de pré-executividade, proferindo decisão interlocutória, a qual, como já mencionado, desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação. 2.3. Nesse sentido, verifica-se erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal uma vez que não se verifica, no caso dos autos, dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. 3. Doutrina. Professor Alexandre Freitas Câmara. "Não dando origem a processo autônomo (ao contrário do que ocorre com os embargos de executado), há que se ter atenção para a natureza da decisão que aprecia a 'exceção de pré-executividade', principalmente para que se possa verificar o recurso adequado à sua impugnação. O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 4. Precedente da Casa. "(...) 1. O ato do juiz que resolve a exceção de pré-executividade é recorrível por: recurso de agravo, caso rejeitada, pois trata-se de decisão interlocutória (arts. 162, § 2o e 522 do CPC); apelação, caso acolhida com a conseqüente extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 1o; 795 e 513 do CPC) ou recurso de agravo, caso acolhida, porém sem a extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 2o e 522 do CPC). 2. Para a aplicação do princípio da fungibilidade, mister a presença dos seguintes requisitos: dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e interposição dentro do prazo do recurso correto. 3. Recurso conhecido e não provido. (20110020028091AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 02/06/2011). 5. Cabe ressaltar que, de fato, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e, como tal, não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3.1. Todavia, ainda que se trate de matéria de ordem pública, para que seja apreciada em segunda instância, através da via recursal, é preciso que seja suscitada através da via adequada. 6. Tendo em vista que a via utilizada para suscitar a matéria de ordem pública foi a apelação, quando deveria ter sido o agravo de instrumento, houve ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, qual seja, o seu cabimento, não sendo nem mesmo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 7. Agravo interno improvido." (Acórdão 1035107, 20110110495085APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 426/456) Nesse quadro, porquanto carente do requisito de adequação, fulminado resta o interesse processual da recorrente. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator